Tribunal: CARF
Processo: 10880.730420/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
É devida a contribuição social sobre a remuneração paga devida ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, falecendo este Conselho de afastar norma com base em suposta afronta a princípio de índole constitucional.
REEMBOLSO DE DESPESAS. VEÍCULOS. LEI No 8.212/91. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PAGAMENTOS EM VALOR FIXO.
A al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 aduz não integrar o salário-de-contribuição o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado desde que devidamente comprovadas as despesas realizadas. Ausente a comprovação das despesas, sendo a verba ainda paga em valor fixo, evidenciada a natureza remuneratória da parcela, sobre a qual deve haver a incidência de contribuições previdenciárias.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 99 DO RICARF.
No bojo do REsp no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não há incidência de contribuições devidas à seguridade social.
Tendo havido o trânsito em julgado da decisão quanto à natureza do aviso prévio indenizado, a tese é de observância obrigatória, por força do disposto no art. 99 do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.730420/2012-51
ACÓRDÃO
2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos
os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
2.
É devida a contribuição social sobre a remuneração paga devida ou
creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto
ou transporte de passageiros, falecendo este Conselho de afastar norma
com base em suposta afronta a princípio de índole constitucional.
REEMBOLSO DE DESPESAS. VEÍCULOS. LEI No 8.212/91. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DESPESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PAGAMENTOS EM
VALOR FIXO.
A al. “s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 aduz não integrar o salário-
de-contribuição o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do
empregado desde que devidamente comprovadas as despesas realizadas.
Ausente a comprovação das despesas, sendo a verba ainda paga em valor
fixo, evidenciada a natureza remuneratória da parcela, sobre a qual deve
haver a incidência de contribuições previdenciárias.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS,
JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA. ART. 99 DO RICARF.
No bojo do REsp no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
2
aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não
há incidência de contribuições devidas à seguridade social.
Tendo havido o trânsito em julgado da decisão quanto à natureza do aviso
prévio indenizado, a tese é de observância obrigatória, por força do
disposto no art. 99 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir
do lançamento o levantamento AVI (Aviso Prévio Indenizado).

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TNT MERCURIO CARGAS E
ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, para i) excluir as contribuições lançadas no levantamento CO2 [incidentes sobre as
Notas Fiscais ou faturas de prestação de serviços relativas a pagamentos efetuados por serviços
prestados pela Sociedade de Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. – UNIMED Porto Alegre] do
auto de infração no 51.030.092-8; e, ii) decotar do auto de infração no 51.024-543-9 a penalidade
relativa às competências compreendidas entre abril e agosto de 2009.
Em sua peça impugnatória (f. 3.445/3.469) pleiteou, preliminarmente, a nulidade do
auto de infração, eis que não teria, ao seu sentir, havido discriminação clara e precisa dos fatos
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
3
geradores. No mérito, sustenta que i) parcela das verbas incluídas na autuação sequer estariam
sujeitas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, como seria o caso do aviso prévio
indenizado; ii) jamais teria utilizado os serviços de transportadores autônomos sem efetuar os
recolhimentos; iii) em relação às contribuições inseridas no levantamento CO, inexistiria
embasamento constitucional para a imposição de contribuição previdenciária sobre valores pagos
a cooperativas; e, iv) no tocante aos levantamentos VC, alegou que os empregados que receberam
valores na rubrica “veículos” exerciam funções que demandavam serviços externos nas áreas
comercial, vendas e alfandegária, o que comprovaria o cariz indenizatório da verba.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os discriminativos e anexos que
compõem os Autos de Infração cumprem a sua função de informar com precisão
e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições
lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e normativos que
amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INTEGRAÇÃO AO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A não incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado está condicionada
à comprovação de realização das despesas. Assim, quando a realização das
despesas não resta comprovada, como nos casos em que os pagamentos são
realizados em valores fixos mensais, correta a integração desta parcela ao salário
de contribuição.
COOPERATIVA DE TRABALHO. NOTA FISCAL. TOMADOR DE SERVIÇOS.
CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO PELO STF.
A declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, por decisão definitiva plenária do STF, em processo no qual se reconhece a
repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, autoriza o reconhecimento
da improcedência de contribuições lançadas contra o tomador dos serviços e
incidentes sobre a nota fiscal emitida por cooperativa de trabalho, em razão de
serviços prestados pelos cooperados a ela associados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 3.473)
Cientificado em 17 de agosto de 2016 (f. 3.501) da decisão da DRJ, apresentou,
em 15 de setembro de 2016 (f. 3.502), recurso voluntário (f. 3.502/3.524), repisando,
preliminarmente, i) a necessidade de observância do entendimento exarado pelo col. Superior
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
4
Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado; e, ii) a nulidade do auto de infração, ao
argumento de que “a falta da discriminação clara e precisa dos fatos geradores (...) acaba por
prejudicar sobremaneira o exercício do contraditório e ampla defesa.” (f. 3.511) No mérito,
sustenta a i) inadequação da base de cálculo da contribuição devida sobre os valores pagos aos
freteiros; ii) a natureza indenizatória do reembolso das despesas para a utilização de veículos
pelos colaboradores; e, iii) repisa a não incidência de contribuições sobre o aviso prévio
indenizado.
Insta anotar não ter sido o crédito tributário exigido nestes autos englobado em
programa de parcelamento – o que implicaria em renúncia ao contencioso administrativo fiscal,
conforme o disposto no art. 133, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023 .1 O foram tão somente aqueles do processo outrora em apenso – o
de no 10880.730419/2012-27 (vide Termo de Desapensação às f. 3.527).
Portanto, registro que, nos autos do processo de transação no 13031.199673/2023-
97, deferido o pedido de parcelamento dos DEBCAD ́s nos 37.342.957-6 e 37.342.958-4 que
integravam o processo de no 10880.730419/2012-27 – como dito, antes apensados aos presentes
autos (vide Termo de Desapensação às f. 3.527). Confira-se:

Às f. 3.557/ss acostados documentos de representação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora

1 Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por
qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem
ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
5
De início, acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte
recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Anoto que, em que pese ter arguido, em caráter preliminar, a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, certo ser a matéria de mérito, razão
pela qual analisada no tópico subsequente.
De forma lacônica – vide f. 3.511/ss – , arvorando-se em ensinamentos de cunho
doutrinário e, especialmente, no princípio da verdade material, pretende ver declarada a nulidade
do auto de infração. Não declina um único motivo concreto e específico para tanto, além de um
suposto “desatendimento dos elementos necessários à discriminação clara dos eventos
tributados.” (f. 3.516)
Todavia, observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as infrações
supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se
falar, pois, em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório – vide f. 3.513 –, inclusive
porque, desde sua impugnação, a parte recorrente demonstra ter pleno conhecimento de qual
infração lhe estava sendo imputada, o que lhe permitiu contraditá-la.
Falhou em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade do
auto de infração.
II –DO MÉRITO
II.1 – DA (IN)ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA SOBRE OS VALORES
PAGOS AOS FRETEIROS
A linha argumentativa defendida, ainda que assim não tenha sido expressamente
dito, pretende uma declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo da exação. Isso porque,
afirma que
a base de cálculo prevista no Regulamento Geral da Previdência Social incidente
sobre os valores pagos aos freteiros, e empregada na fiscalização, não é
compatível com a norma de incidência prevista no art. 195, inc. I, “a” da
Constituição Federal. (f. 3.515)
A alegação encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que
reconhece lhe falecer competência para afastar norma com base em argumento de
inconstitucionalidade da norma.
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
6
Valho-me ainda das considerações da DRJ, que bem sumarizam o resultado da
diligência realizada, de modo a comprovar a higidez do lançamento, em estrita consonância com
as normas de regência2 sobre a matéria, sequer infirmados na peça recursal:
No relatório emitido pela fiscalização, em resposta ao pedido de diligência, fls.
2.191 a 2.192 do e-processo, informa-se que, a partir da planilha apresentada
pela empresa em meio digital, foi feito um filtro por CPF dos prestadores de
serviço, exatamente para expurgar da base de cálculo do lançamento os valores
relativos a pagamentos efetuados a pessoas jurídicas. Posteriormente, aplicou-se
sobre os valores pagos aos freteiros pessoas físicas o percentual de 20%,
conforme previsto no § 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, a fim de apurar o valor da
remuneração. Esta remuneração mensal foi então comparada com as
informações prestadas pela empresa na Guia de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP. As contribuições lançadas nos
levantamentos FT2 incidiram exatamente sobre as diferenças encontradas nesta
comparação.
A planilha juntada às fls. 3.432 resume a apuração da base de cálculo dos
mencionados levantamentos em cada uma das competências. Além dela, foi
juntada uma planilha para cada uma das competências em que houve o
lançamento de contribuições, na qual se relacionam, mês a mês, os valores
declarados em GFIP, segurado por segurado, com os valores constantes das
planilhas apresentadas pela empresa. Os documentos juntados aos autos,
portanto, demonstram de modo cristalino que as contribuições lançadas no
levantamento FT2 incidiram apenas sobre a remuneração paga a freteiros
(transportadores rodoviários autônomos) pessoas físicas, bem como deixam
clara a aplicação, no cálculo da remuneração, do percentual de 20% sobre os

2 Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é
de: [...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de
sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
(...)
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de
veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator,
máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o.
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
7
rendimentos brutos obtidos pelos freteiros. Procedentes, portanto, as
contribuições lançadas nestes levantamentos.
Mantenho, por esses motivos, o lançamento.
II.2 – DO CARIZ (NÃO) INDENIZATÓRIO DOS VALORES REEMBOLSADOS A TÍTULO DE DESPESAS
COM VEÍCULOS
Seguindo a linha de defesa declinada na peça impugnatória, diz que
para que seja possível a incidência da contribuição previdenciária sobre as
parcelas pagas a título de despesas com veículos, seria imprescindível que tais
parcelas necessariamente remunerassem o trabalho prestado pelos funcionários
da Recorrente.
Ocorre que, como já demonstrado em sede de defesa administrativa, a
Recorrente apenas ressarcia os seus empregados pelo uso de seus veículos
pessoais para atividades profissionais com base em valor estimado. Assim, a
Recorrente celebra contratos com seus funcionários (DOC. 04 da primeira
Impugnação), os quais especificam, na cláusula segunda, que os funcionários
serão reembolsados pela utilização dos seus veículos para fins profissionais. Não
se pode dizer, portanto, que os valores reembolsados aos seus empregados e
demais funcionários a título de despesas com veículos detenham natureza
salarial, na medida em que as parcelas reembolsadas a esse título não
constituem em contraprestação do trabalho. (f. 3.519)
Peço licença para transcrever, no que importa, as razões apresentadas pela
instância a quo para a manutenção da parcela na base de cálculo do lançamento:
De acordo com o Relatório Fiscal, a rubrica veículos corresponde a um valor
fixo que é pago ao funcionário, sem a comprovação do que efetivamente foi
gasto, razão pela qual foi considerada como integrante do salário de
contribuição.
O impugnante admite que a rubrica veículos corresponde a um valor fixo, mas
entende que este fato, por si só, não a transforma em parcela integrante do
salário de contribuição. Para ele, se os veículos forem utilizados somente para
fins profissionais, não há incidência sobre esta parcela. De acordo com a alínea
“s” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, o ressarcimento de despesas
pelo uso de veículo do empregado não integra o salário de contribuição,
quando devidamente comprovadas as despesas realizadas.
Como se vê, a comprovação das despesas realizadas é essencial para que a
parcela paga a este título não integre o salário de contribuição. Tratando-se de
dispositivo que isenta determinada parcela, deve ser interpretado de modo
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
8
literal, como exigido pelo inciso I do art. 111 do Código tributário Nacional – CTN.
(f. 3.481; sublinhas deste voto)

Malgrado seja a questão de natureza probatória, se furta a Recorrente
comprovar as despesas supostamente reembolsadas, insistindo em tese já fartamente rechaçada
pela DRJ, que está em sintonia com o entendimento externado pela Segunda Turma da eg. Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho ao se debruçar sobre situação similar:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS ALUGADOS POR
EMPREGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA.
RESSARCIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos com habitualidade aos
empregados a título de aluguel de seus veículos, decorrentes da relação
laboral com a empresa, quando as despesas incorridas na sua utilização não são
comprovadas.3
À míngua da ausência de comprovação das despesas, sendo ainda a parcela paga
em valor fixo – o que reforça o cariz remuneratório da verba –, não acolho a pretensão.
II.3 – DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO: DA TESE FIRMADA PELO STJ, DE OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA
Colaciono a razão, apresentada pela DRJ, para a manutenção da parcela no
lançamento:
O impugnante alega que o STJ já decidiu, na sistemática dos recursos repetitivos,
pela não incidência de contribuições sobre o aviso prévio indenizado.
Sobre o tema, entretanto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu a
Nota PGFN/CRJ no 640, de 2014, na qual afirma:
11. De acordo com o STJ, no RESP no 1.230.957/RS, ao aviso prévio
indenizado não seria possível conferir caráter remuneratório, porque
consistiria em meio de reparação de um dano e não para retribuição do
trabalho. Todavia, pende, no STF, o julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 565.160/SC, com repercussão geral reconhecida, cuja decisão poderá
reverter o entendimento do STJ. ...
14. Nesse contexto, não é possível a inclusão da matéria na lista prevista
no inciso V do art. 1o da Portaria PGFN no 294/2010.

3 CARF. Acórdão no 9202-006.034, sessão de 28 de set. de 2017.
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
9
Pelas razões acima, entendo que é procedente o lançamento no tocante à
incidência de contribuições sobre a parcela paga aos trabalhadores a título de
aviso prévio indenizado.
De fato, a decisão proferida pela instância de piso está em sintonia com o
disposto no Regimento Interno do CARF (RICARF) que impõe a necessidade do trânsito em julgado
para a observância de entendimentos firmados em sede de recursos repetitivos, cuja observância
é de natureza obrigatória. Confira-se:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Firmada a premissa, passo a analisar a (não) ocorrência do trânsito em julgado
da decisão.
Como narrado, prolatado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o acórdão assim ementado, no que importa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE;
SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência
de contribuição previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá
comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o
aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
10
no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento
decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a
reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição
do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é
irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a
tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de
23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
(...)
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008
- Presidência/STJ.4
Na decisão monocrática proferida em 3 de abril de 2019 – isto é, quase 4
(quatro) anos após a prolação da decisão recorrida –, a Vice-Presidente do STJ, evidencia o objeto
do recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional no REsp no 1230957/RS:
Consoante se extrai dos autos, por força de decisão da lavra do eminente
Ministro Gilson Dipp (fls. 1.194/1.199), no exercício da Vice-Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso extraordinário foi sobrestado até
o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do Recurso
Extraordinário n. 593.068/SC (Tema 163/STF), ocorrido em 11/10/2018.

4 STJ. REsp no 1.230.957/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
26/2/2014, DJe de 18/3/2014.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.262 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730420/2012-51
11
Da leitura do inteiro teor do referido acórdão, verifica-se que o Excelso Pretório
firmou, sob a sistemática da repercussão geral, a tese segundo a qual "não incide
contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
(...)
Dessarte, com o julgamento definitivo do RE n. 593.068/SC, mostrou-se estreme
de dúvidas que o Tema 163 de Repercussão Geral tem aplicação apenas aos
feitos em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre
parcelas pagas aos servidores públicos, considerado o regime previdenciário
próprio a eles aplicado. A hipótese em tela, contudo, trata da incidência de
contribuição previdenciária patronal (Regime Geral da Previdência Social – RGPS)
sobre o terço constitucional de férias, matéria que se enquadra no Tema 985 de
Repercussão Geral, relacionado à "natureza jurídica do terço constitucional de
férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal", objeto do RE n. 1.072.485/PR, Rel. Min. Edson Fachin.
O recurso extraordinário, portanto, visava rediscutir a incidência de contribuição
previdenciária sobre as importâncias pagas a título de terço constitucional de férias, indenizadas e
gozadas, nada dizendo sobre o aviso prévio indenizado.
Sendo certa a ocorrência do trânsito em julgado no tocante ao aviso prévio
indenizado, definitiva é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, arrimo no art.
99 do RICARF, merece ser provido o recurso neste ponto.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento parcial ao
recurso para excluir do lançamento o levantamento AVI (aviso prévio indenizado).

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3596
DF CARF MF
Original